Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-75.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707840-75.2019.8.07.0004 RECORRENTE: MAYARA ROLIM BEZERRA FERNANDES, RAFAEL DA SILVA NASCIMENTO RECORRIDO: JACKSON PESSOA CARDOSO, LILIAN VITORIA RIBEIRO DESPACHO Na petição de ID no 32227997, os recorridos JACKSON PESSOA CARDOSO e LILIAN VITÓRIA RIBEIRO requerem a concessão de tutela provisória de urgência, para determinar que os recorrentes: arquem com o pagamento das parcelas do financiamento em atraso; promovam o pagamento das 4 (quatro) parcelas do IPTU referentes aos meses de maio a agosto de 2021; promovam o pagamento das parcelas vincendas do financiamento do imóvel enquanto pendente o julgamento dos recursos. Pugnam ainda pela expedição de ofícios à Caixa Econômica Federal – para suspender os procedimentos relativos ao leilão extrajudicial – e aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SPC) e à Secretaria de Economia do Distrito Federal, a fim de que suspendam a anotação nos cadastros negativos, assim como a inclusão dos recorridos na dívida ativa. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, nos termos do artigo 1.029, §5o, inciso III, do CPC, até mesmo porque os requerentes sequer interpuseram o referido recurso constitucional. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões aos recursos especiais interpostos. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007